Tribunal: TJDFT
Processo: 0734603-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OPORTUNIDADE CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Embora a sistemática processualista civil tenha como um de seus pilares o princípio do livre convencimento motivado, este princípio deve ser observado à luz do poder instrutório imbuído ao próprio juiz, pelo qual, o magistrado, além de garantir a igualdade entre as partes e o equilíbrio processual, deve buscar, inclusive de ofício, a verdade processual indispensável à elucidação dos fatos postos na lide, nos termos do artigo 370 do CPC.

2. Por mais que o objeto da prova esteja devidamente delimitado no julgado objeto de liquidação, é indispensável que seja realizada a perícia para que, com base no REsp 1.319.232/DF, o valor devido ao agravante seja obtido.

3. Nesse contexto, tenho que em respeito ao devido processo legal e à ampla defesa, se faz necessária a concessão de oportunidade às partes para que apresentem quesitos.

4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.